Tribunal: STF
Processo: Rcl 51993
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) em face de decisão da Juíza do Trabalho da 17ª Vara do Trabalho de Belém, nos autos do Processo nº 0000832-03.2021.5.08.0017, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 3.395/DF.



    A FSCMP narra que é demandada nos autos da ACP nº 0000832-03.2021.5.08.0017, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), na qual se controverte o afastamento do trabalho presencial de todas suas trabalhadoras gestantes durante a pandemia de Covid-19, nos termos da Lei nº 14.151/21.



    Informa que a autoridade reclamada, em decisão proferida em 16/12/21, assentou a incompetência da Justiça especializada para julgar controvérsia atinente às relações estatutárias e jurídico-administrativas e deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à FSCMP “que proceda o imediato afastamento do trabalho presencial de suas empregadas pública (celetistas)” (sic).



    A parte reclamante argumenta, entretanto, que 



    “não existem na FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ empregados celetista, mas somente servidores efetivos, comissionários e eventualmente temporários, sendo [...] todos vinculados juridicamente ao regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Pará - Lei Ordinária Estadual n.º 5.810/1994 – RJU Estadual”.



    No ponto, sustenta que o vínculo de trabalho estabelecido com “seus servidores (efetivos e comissionados) [é regulamentado pelo] regime estatutário instituído no Poder Executivo Estadual pela Lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994”; e que aos trabalhadores contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é aplicável, “naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos”, conforme previsto na Lei Complementar estadual nº 7/91.



    A reclamante defende que, ante a inexistência de trabalhadores da FSCMP com vínculo de trabalho regido exclusivamente pela CLT, o trâmite do recurso ordinário interposto contra o capítulo da decisão que reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho na ACP nº 0000832-03.2021.5.08.0017 no TRT 8 e a marcação da audiência trabalhista no tocante à controvérsia envolvendo trabalhadores celetistas, violam a eficácia do julgado na ADI nº 3.395/DF.



    Requer que seja deferido pedido liminar para suspender o trâmite da ACP nº 0000832-03.2021.5.08.0017 e, ao final, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar as decisões da Justiça especializada, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Pará.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão dos atos não merece prosperar.



    Compulsados os autos, verifico que a Juíza do Trabalho da 17ª Vara do Trabalho de Belém, ao decidir a antecipação de tutela requerida na ACP nº 0000832-03.2021.5.08.0017, “[declarou], de ofício, a incompetência para apreciar o pedido em face das servidoras públicas efetivas e temporárias gestantes, à luz da ADI 3395 do E. STF”; passando à apreciação do pedido tão somente quanto “[às] empregadas gestantes com carteira assinada e regidas pela CLT que laboram na requerida” (eDoc. 10).



    A FSCMP aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/20, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/20, acórdão publicado no DJe de 1º/7/20).



    De outro lado, a Suprema Corte afirma a competência da Justiça especializada para conhecer e julgar ação proposta por servidor público submetido às regras da CLT. Vide:



    “COMPETÊNCIA - CONTROVERSIA A ENVOLVER SERVIDOR PÚBLICO - RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. Conforme decidido pelo Plenário no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 492-1, foge a Justiça do Trabalho competência para apreciar controvérsias relacionadas com o chamado Regime Jurídico Único. A contrario sensu, subsiste a conclusão no sentido de que o artigo 114 da Constituição Federal alberga a atuação da Justiça do Trabalho quando a relação jurídica esta submetida a Consolidação das Leis do Trabalho” (RE nº 183.999-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe de 22/9/95).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 17.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/8/14).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 16.893-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/2/18).



    Esse entendimento é excepcionado nos casos de contratações temporárias ou de cargos em comissão, encerrados em interesse eminentemente jurídico-administrativo, atraindo, assim, a competência da Justiça comum para a solução de controvérsias a elas subjacentes. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, red. do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação.” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09)



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    A autoridade reclamada, ao declarar a incompetência da Justiça Especializada para conhecer e julgar a ACP nº 0000832-03.2021.5.08.0017 no tocante ao pedido envolvendo “servidoras públicas efetivas e temporárias gestantes”, vai ao encontro do entendimento firmado pelo STF na ADI nº 3.395/DF e à jurisprudência firmada em sede reclamatória com esse paradigma, não existindo, portanto, no ponto, decisão contrária ao paradigma invocado.



    No tocante ao processamento da ACP nº 0000832-03.2021.5.08.0017 relativamente “[às] empregadas gestantes com carteira assinada e regidas pela CLT que laboram na [FSCMP]”, o entendimento também está em consonância com precedentes do STF em torno do paradigma, conforme acima demonstrado.



    Eventual falibilidade da decisão antecipatória proferida na ACP nº 0000832-03.2021.5.08.0017 em relação a “empregadas gestantes com carteira assinada e regidas pela CLT”, portanto, decorre da alegação da FSCMP de que “não existem na FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ empregados celetista[s]” cujo vínculo não esteja regido pela legislação que rege a contratação temporária ou comissionada, debate esse não submetido à competência originária do STF em sede reclamatória.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, § 3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente